Tribunal: TJDFT
Processo: 0712836-28.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0712836-28.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOAO FRANCISCO COSTA MEIRELLES, ANN MAJ BECKMAN MEIRELLES EMBARGADO: MERCEDES-BENZ CARS &amp; VANS BRASIL - INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos modificativos, opostos por JOÃO FRANCISCO COSTA MEIRELLES e ANN-MAJ BECKMAN MEIRELLES. Intime-se a embargada para contrarrazoar o recurso. Prazo de 5 (cinco) dias. BRASÍLIA, DF, 27 de maio de 2022 14:26:58. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator